Tribunal: TJPA
Processo: 0004982-27.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DA PROVA POR ILICITUDE NA BUSCA PESSOAL. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ABSOLVIÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou os recorrentes pela prática do crime de tráfico de drogas, aplicando-lhes as penas de cinco (5) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos (500) dias-multa, ao primeiro; e cinco (5) anos e seis (6) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos e sessenta (560) dias-multa, à segunda. Inconformado, o primeiro apelante requer a reforma da dosimetria e o direito de recorrer em liberdade. A segunda apelante alega, preliminarmente, a ilicitude da prova e, no mérito, pleiteia absolvição por insuficiência probatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a abordagem e a busca pessoal realizada na segunda apelante foram lícitas; (ii) saber se há provas suficientes para a condenação dos apelantes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A abordagem e busca pessoal na segunda apelante ocorreram com fundamento exclusivo no nervosismo apresentado, sem a presença de elementos objetivos que justificassem fundada suspeita, em afronta ao art. 244 do CPP. A jurisprudência do STJ e do STF é firme no sentido de que o nervosismo, desacompanhado de dados objetivos, não legitimam a medida. 4. Reconhecida a ilicitude da busca pessoal, impõe-se a nulidade das provas diretamente obtidas ou dela derivadas, como laudos, depoimentos e termos de apreensão, que lastrearam a condenação da segunda apelante. 5. Quanto ao primeiro apelante, embora a abordagem tenha decorrido de tentativa de fuga, fato suficiente para caracterizar fundada suspeita, verifica-se a inexistência de prova da materialidade delitiva, pois não foi apreendido entorpecente com ele e todas as provas decorrentes da busca realizada na segunda apelante foram declaradas nulas. Diante disso, impõe-se sua absolvição de ofício. IV. DISPOSITIVO 8. Recursos conhecidos, o primeiro prejudicado e segundo provido. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X e XI; CPP, arts. 240, § 2º, e 244; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 656; STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 10/5/2016; STJ, HC 877.943/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti, Terceira Seção, j. 18/4/2024; STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/4/2022; STJ, HC 929.860/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 4/6/2025; STJ, AgRg no HC 887.292/SP, Rel. para acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20/5/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer das apelações; julgar prejudicado o primeiro recurso; e dar provimento ao segundo apelo, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004982-27.2018.8.14.0401

APELANTE: CARMEN HELENA DOS SANTOS, GULITH CESAR DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DA PROVA POR ILICITUDE NA BUSCA PESSOAL. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ABSOLVIÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou os recorrentes pela prática do crime de tráfico de drogas, aplicando-lhes as penas de cinco (5) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos (500) dias-multa, ao primeiro; e cinco (5) anos e seis (6) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos e sessenta (560) dias-multa, à segunda.

Inconformado, o primeiro apelante requer a reforma da dosimetria e o direito de recorrer em liberdade.

A segunda apelante alega, preliminarmente, a ilicitude da prova e, no mérito, pleiteia absolvição por insuficiência probatória.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a abordagem e a busca pessoal realizada na segunda apelante foram lícitas; (ii) saber se há provas suficientes para a condenação dos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A abordagem e busca pessoal na segunda apelante ocorreram com fundamento exclusivo no nervosismo apresentado, sem a presença de elementos objetivos que justificassem fundada suspeita, em afronta ao art. 244 do CPP. A jurisprudência do STJ e do STF é firme no sentido de que o nervosismo, desacompanhado de dados objetivos, não legitimam a medida.

4. Reconhecida a ilicitude da busca pessoal, impõe-se a nulidade das provas diretamente obtidas ou dela derivadas, como laudos, depoimentos e termos de apreensão, que lastrearam a condenação da segunda apelante.

5. Quanto ao primeiro apelante, embora a abordagem tenha decorrido de tentativa de fuga, fato suficiente para caracterizar fundada suspeita, verifica-se a inexistência de prova da materialidade delitiva, pois não foi apreendido entorpecente com ele e todas as provas decorrentes da busca realizada na segunda apelante foram declaradas nulas. Diante disso, impõe-se sua absolvição de ofício.

IV.

DISPOSITIVO

8. Recursos conhecidos, o primeiro prejudicado e segundo provido.

__________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, X e XI; CPP, arts. 240, § 2º, e 244; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 656; STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 10/5/2016; STJ, HC 877.943/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti, Terceira Seção, j. 18/4/2024; STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/4/2022; STJ, HC 929.860/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 4/6/2025; STJ, AgRg no HC 887.292/SP, Rel. para acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20/5/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer das apelações; julgar prejudicado o primeiro recurso; e
dar provimento ao segundo apelo
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte um dias do mês de ­­­­julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Gulith Cesar dos Santos e Carmen Helena dos Santos, inconformados com a r. sentença que os condenou à pena, respetivamente, de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa; e 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, interpuseram o presente recurso de apelação.

A defesa de Gulith Cesar dos Santos pugnou pela reforma da dosimetria e pelo direito de responder o processo em liberdade.

Já a de Carmen Helena dos Santos requereu, preliminarmente, o reconhecimento da ilicitude das provas. No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência probatória.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo provimento ao recurso de Carmen Helena dos Santos e improvimento do apelo de Gulith Cesar dos Santos.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrerem. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, devem ser conhecidas.

Pois bem.

O artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. (Destaquei)

Ademais, reza a jurisprudência do STJ que:

Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022.)

In casu
, o policial Stalone Pereira Moura, disse, em juízo, que participava de operação na localidade (bairro do jurunas), tendo a ré sido abordada na frente de sua casa, e revistada por uma policial feminina, e encontrado dentro de suas vestes íntimas uma quantidade de droga. Que a droga estava em várias porções. Afirma que quanto ao réu, este, também, estava em frente da casa, mas não lembra se algo foi encontrado com ele. Esclareceu que o acusado foi abordado por já ser conhecido da polícia e esboçou fuga. Respondeu que a diligência não era direcionada aos acusados, mas somente ronda de rotina. Também disse que o acusado foi preso por afirmar que a droga encontrada em posse da outra acusada seria de propriedade dele.

O policial Cristiano Bernardo Pacheco, disse em juízo que estavam fazendo buscas em razão de um assalto ocorrido nas redondezas, e ao entrarem na rua da casa do ora apelante ele correu, por essa razão foi revistado. Disse que a mãe daquele também foi revistada e encontrada com ela uma quantidade de droga, a qual o acusado afirmou ser de propriedade dele. Também afirma que o acusado era conhecido pela polícia pela prática de roubo. Também não se recorda se o réu foi encontrado na posse de entorpecente.

Analisando, também, os depoimentos extrajudiciais desses (Num. 19254674 - Pág. 4 a 5 e Num. 19254675 - Pág. 1), observo que os policiais estavam na operação “Polícia do bairro”, quando em rondas avistaram os ora recorrentes, ambos demonstrando nervosismo e ao ser realizada revista, foi encontrada na posse da ré (mãe do ora recorrente) os entorpecentes e com o réu certa quantia.

Nesse contexto, verifico abordagem dos recorrentes foi em decorrência do nervosismo apresentado por ambos e, ainda, em especificamente com relação ao réu Gulith pelo fato de esboçar fuga.

Ora, a simples classificação subjetiva de determinada atitude como suspeita não é suficiente para justificar a abordagem policial, considerando, outrossim, a imprecisão na descrição de elementos objetivos a respeito.

Ademais, o nervosismo, ante à ausência de elementos objetivos, não justifica a busca pessoal. Portanto, ilegal a revista da recorrente Carmem Helena dos Santos.

Assim sendo, dou provimento ao recurso da defesa de Carmem, e reconheço, a nulidade das provas obtidas mediante e a partir da busca pessoal da apelante
, absolvendo-a, consequentemente, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal

Para melhor fundamentar:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. ANÁLISE SOBRE A ATRIBUIÇÃO RELACIONADA À PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL. DESNECESSIDADE. TEMA 656 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF (POSSIBILIDADE DE POLICIAMENTO OSTENSIVO). RESSALVA DO ENTENDIMENTO PESSOAL DO RELATOR. EXAME QUE DEVE SE LIMITAR À EXISTÊNCIA DA FUNDADA SUSPEITA PARA A DEVASSA. BUSCA BASEADA EM IMPRESSÃO SUBJETIVA DOS AGENTES. AUSÊNCIA DE DADOS OBJETIVOS. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que concedeu habeas corpus para anular provas decorrentes de busca pessoal realizada por guardas municipais, restabelecendo a sentença absolutória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da comarca de Sorocaba/SP.

2. A busca pessoal foi realizada com base em denúncia anônima e suposto nervosismo dos suspeitos, sem outros elementos objetivos que justificassem a abordagem.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada por guardas municipais, baseada apenas em denúncia anônima e nervosismo dos suspeitos, é suficiente para justificar a abordagem e a consequente validade das provas obtidas.

III. Razões de decidir

4. O entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado no sentido de que a guarda municipal pode realizar policiamento ostensivo, com a ressalva do entendimento pessoal do relator, não dispensa a existência de fundada suspeita, formada em elementos objetivos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, para a busca pessoal.

5. No caso concreto, a ausência de elementos objetivos, além da denúncia anônima e do nervosismo dos suspeitos, não justifica a busca pessoal, tornando as provas obtidas inadmissíveis.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo improvido.

Tese de julgamento: "1. A análise da busca pessoal realizada pelos guardas municipais prescinde da análise sobre a relação da atuação dos agentes com a defesa do patrimônio municipal, conforme o Tema 656 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. 2.

Remanescendo a análise sobre a existência de fundada suspeita para a abordagem pessoal, a impressão subjetiva dos agentes sobre o nervosismo dos suspeitos não é suficiente para justificar a abordagem policial".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X e XI; CPP, art. 240, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 608.588 AgR, Ministro Luiz Fux, Pleno, DJe 28/2/2025; TF, RE 603.616, Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10/5/2016; STJ, HC 877.943/MS, Ministro Rogerio Schietti, Terceira Seção, j. 18/4/2024.

(AgRg no HC n. 887.292/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 24/6/2025.)

Em que pese entender legal a abordagem do recorrente Gulith Cesar dos Santos, visto que a fuga é elemento idôneo para tal

(HC n. 929.860/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 10/6/2025.), verifico ser imperiosa a sua absolvição, de ofício, por ausência de prova, afinal:

a) pelos depoimentos prestados, verifico que não foi encontrado na posse de entorpecente, somente de dinheiro;

b) ademais, o termo de apreensão, laudos toxicológicos, provisório e definitivo, e depoimentos acerca dos entorpecentes apreendidos com a ré, foram declarados nulos, pois colhidos mediante e a partir de busca ilegal em sua genitora.

Desse modo, ante à insuficiência probatória quanto a materialidade delitiva, absolvo-o
com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou provimento à apelação de Carmen Helena dos Santos, reconhecendo a nulidade d
as provas obtidas através e a partir de busca pessoal da apelante, absolvendo-a
nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Ainda, de ofício, absolvo o recorrente Gulith Cesar dos Santos, nos termos da fundamentação, restando prejudicado seu recurso.

É o voto.

Belém, 29/07/2025